Tribunal: TJDFT
Processo: 0740126-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740126-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: C&amp;A MODAS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela IMOBILIÁRIA COLINA LTDA - ME tendo por objeto a r. decisão (ID 70255578 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0716012-78.2020.8.07.0001. Na origem, tramita ação declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada pela agravada, C&amp;A Modas S.A., pretendendo obter a inexigibilidade/isenção da obrigação de pagamento de aluguel, ou ainda, a suspensão da cláusula de aluguel mínimo do Salão Comercial n° 1017/1018/2019/2020, localizado no Taguatinga Shopping durante o período de pandemia (COVID-19). A Agravada alegou que as restrições impostas pelo Poder Público causaram queda abrupta em sua receita, motivo que justificaria, no seu entendimento, a procedência dos pedidos e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. A tutela de urgência foi parcialmente deferida para limitar o pagamento do aluguel mensal "em 50% nos meses de abril, maio e junho de 2020 (...) podendo a medida ser reavaliada periodicamente conforme o desenvolvimento da pandemia" (ID 64338402 - Pág. 3). O ora agravante, além de protocolar pedido reconvencional a respeito de alugueis atrasados, interpôs o Agravo de instrumento no 0728235-66.2020.8.07.00001 (ID 69483270 - Pág. 2) por meio do qual tentou demonstrar que a Agravada não sofreu impacto financeiro em decorrência da restrição de circulação de pessoas. Esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo naquele agravo (ID 19628160 - Pág. 46 ou ID 69810501 - Pág. 6). A Agravada apresentou nova petição (ID 70230142 - Pág. 1-3) informando que, em que pese a reabertura do comércio tenha ocorrido, ainda persistiria a impossibilidade de uso pleno do imóvel. Informou também que no mês de maio/2020, teria faturado apenas 15,3% do inicialmente estabelecido. Já em junho e julho/2020, faturou aproximadamente 60% do mínimo projetado. Em razão disso, requereu a manutenção da redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel durante o período de pandemia de COVID-19. O ilustre Juízo a quo, na r. decisão agravada, deferiu em parte o pleito da Agravada, aplicando redução de 20% do valor dos alugueres para os meses de agosto e setembro, nos seguintes termos: "Postula a parte autora a renovação da tutela concedida parcialmente em ID no 64338402, sob o argumento que os fundamentos expostos no pedido inicial persistem, com a impossibilidade de uso pleno do imóvel locado provocado pela situação emergencial decretada pelo Distrito Federal em razão da pandemia de COVID-19, com queda brusca de faturamento para a empresa autora. Alega que no mês de maio faturou apenas 15,3% do previsto, faturando em junho e julho aproximadamente 60% do mínimo projetado. Assim, uma vez que a atividade da parte segue sendo severamente impactada, requer a manutenção da redução do aluguel no patamar de 50% durante o período de pandemia de COVID-19 ou até que cessem os efeitos da Lei no 13.979/2020. É o bastante relatório. Decido. Com efeito, ainda que tenha sido determinada a reabertura dos estabelecimentos comerciais, é notório que a frequência das pessoas em ambientes fechados, como é o caso do shopping em que funciona a loja em questão, resta severamente impactado e permanece gerando queda brusca de faturamento e manutenção do desequilíbrio contratual que fundamentou a decisão de ID no 64338402. Para a garantia das medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, recomenda-se a distância mínima de 2 metros entre as pessoas, organização de escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os empregados, proibição da atuação de funcionários considerados de risco, fatos que impedem a fruição do imóvel locado conforme contratado. Ademais, segue em vigor o estado de calamidade pública determinado pelo Governo Federal, bem como segue o Distrito Federal em estado de emergência (Decreto no 40.475/2020) e em estado de calamidade em saúde pública (Decreto no 40.942/2020). Assim, entendo que os fundamentos da decisão de tutela permanecem hígidos, sendo adequada a intervenção jurisdicional para o reequilíbrio dos interesses contrapostos, na medida do possível. Destarte, o que se observa é que a decisão pretérita partiu do pressuposto de que as lojas estariam fechadas, portanto com faturamento 0 (zero). Sob esse aspecto decidiu-se que o valor do aluguel seria reduzido em 50%, dividindo assim proporcionalmente entre as partes o prejuízo advindo do fato externo pelo qual nenhuma das partes tem culpa. Destarte, as lojas estão reabertas e já há faturamento, que a própria Autora reconhece ser de cerca de 60% do mínimo projeto. Como já dito alhures, a parcela variável do aluguel, dependente do faturamento, ajusta-se automaticamente a este, não demandando intervenção judicial. Já a parcela fixa está atrelada ao faturamento mínimo e como se vê este encontra-se em 60% do valor previsto. Se 100% de faturamento implica em 100% de aluguel, e 0% de faturamento implica em 50% de aluguel, dividindo assim igualitariamente os riscos do negócio e os efeitos da pandemia, e fazendo-se a necessária relação entre tais valores, tenho para mim que uma redução para 60% justifica uma redução do aluguel em 20%. Isso porque 60% de 50% equivale a 30%, o valor que deve ser acrescido aos 50% já devidos. O valor a ser pago deve corresponder, assim, a 80% do aluguel mínimo contratado. Em face do exposto, DEFIRO EM PARTE os pedidos de ID no 70230142 para reduzir em 20% (vinte por cento), nos meses de agosto e setembro de 2020, o valor do aluguel incidente ao contrato de ID no 64245389, podendo a decisão ser, ainda, reavaliada periodicamente conforme o desenvolvimento da pandemia" (ID 19628160 - Pág. 59-60 ou ID 70255578 - Pág. 1-2). Inconformada, a RÉ-RECONVINTE recorre. Salienta que a r. decisão agravada não teria atentado detidamente às circunstâncias específicas dos autos e, em especial, que a agravada não teria comprovado a redução de sua capacidade financeira para adimplir os alugueres em razão da pandemia instaurada pela COVID-19. Ressalva que a agravada não juntou qualquer balancete ou demonstrativo contábil que comprovasse redução verídica de seu faturamento que lhe impeça de arcar com pagamento total dos alugueres dos meses de agosto e setembro de 2020. Ressalta que o comércio já está liberado para funcionamento desde 27/05/2020 mediante autorização do Decreto Distrital no 40.817, de 22/05/2020 e que a atividade da agravada já estava liberada para circulação de pessoas desde então. Reputa que a agravada pleiteia nova redução para período em que sua atividade de varejo já está em pleno funcionamento. Pontua que informativos circulados pela agravada comprovam que ela teve ascensão de receitas considerável e aporte de investimentos mesmo durante a crise. Reforça que o Relatório de Resultados do 2o Trimestre da agravada revelou excelentes resultados apesar das limitações impostas pelo Poder Público. Observa que a pandemia não pode ser salvo-conduto para descumprimento generalizado dos contratos. Para justificar o perigo de dano, participa que também possui compromissos com outros agentes econômicos e que essas obrigações ficarão comprometidas diante da redução abrupta de sua receita exclusiva obtida da sua atividade essencial, qual seja: alugueis de móveis próprios. Requer o deferimento da tutela antecipatória para determinar que o aluguel referente aos meses de agosto e setembro de 2020 sejam pagos de forma integral, sem qualquer redução. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. O fundamento do pedido de prorrogação de redução do valor do aluguel pode ser extraído do seguinte trecho: “mesmo com a reabertura gradual do comércio, as atividades da Autora seguem severamente impactadas, tornando necessária a ampliação da liminar ate a normalização das atividades da C&amp;A” (ID 70230142 - Pag. 2). A alegação lastreia-se numa tabela apócrifa inserida na própria petição no qual o pedido foi feito (ID 70230142 - Pág. 2). A despeito do questionamento do agravante sobre a higidez da prova a respeito da redução do faturamento da agravada, o que se tem visto pelas “regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece” (art. 375, do CPC), é que a retomada das atividades comerciais não se dará de forma instantânea. Esse fato não passou desapercebido pelo ilustre Juízo a quo quando assinala: "...ainda que tenha sido determinada a reabertura dos estabelecimentos comerciais, é notório que a frequência das pessoas em ambientes fechados, como é o caso do shopping em que funciona a loja em questão, resta severamente impactado e permanece gerando queda brusca de faturamento e manutenção do desequilíbrio contratual que fundamentou a decisão de ID no 64474427” (ID 70255578 - Pág. 1). Logo, os elementos de convicção não se mostram suficientes a permitir a suspensão da r. decisão agravada que ampliou os efeitos da medida anteriormente deferida. O ilustre Magistrado, atento aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicou a redução de 20%, nos meses de agosto e setembro de 2020. Esse percentual leva em conta as responsabilidades financeiras da locadora, pois, invertendo a perspectiva, a agravante receberá 80% do que foi originalmente pactuado. Ainda em relação à alegação de falta de provas, assinalo que a ação original acaba de iniciar a fase probatória. Tanto é que, ao responder o despacho de especificação de provas (ID 71362156 - Pag. 1), o agravante informou na origem “que pretende a produção de prova documental (art.435 CPC/15) para demonstrar que a Requerente não sofreu abalo financeiro em razão da pandemia que justifique reequilíbrio contratual” (ID 71832426 - Pag. 1). Como esta relatoria deixou claro na decisão liminar anterior no AI 0728235-66.2020.8.07.0000, “o percentual a ser estipulado somente será analisado de forma completa após a instrução do recurso com a análise do faturamento da agravada-autora” (ID 69810501 - Pág. 6). Nesse contexto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator